Tribunal: STF
Processo: AI 608878
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORMAÇÃO DEFICIENTE.       1.
   AUSÊNCIA DA CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PEÇA
   ESSENCIAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 544 DO CPC. 2. CARIMBO DO
   PROTOCOLO NA PETIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE APRESENTA
   ILEGÍVEL. SÚMULA 288 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Incumbe à
   parte agravante indicar as peças a serem trasladadas e também
   fiscalizar a correta formação do instrumento, por cuja
   deficiência responde.
Agravo desprovido.